Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42701055, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos não anuentes VÂNIA LÚCIA PEREIRA LOPES, VERA LÚCIA OLIVEIRA CRISOSTOMO, VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LÚCIA GOMES CHAVES, VERA LÚCIA GOMES DA SILVA e VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA. Ambas as partes se insurgiram quanto aos cálculos judiciais (ID: 43026127, 43193094, 43193095 e 43193096). No ID: 43736820, o SINDIRETA, a fim de não prolongar a lide, concordou com a memória de cálculo do DF, constante do ID: 43193093. Afirmou que ainda que VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LÚCIA GOMES CHAVES, VERÁ LÚCIA GOMES DA SILVA, VERA LÚCIA OLIVEIRA CRISOSTOMO e VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência das partes, homologo os parâmetros de cálculo constante da planilha do DF de ID: 43193093, inclusive quanto aos honorários da execução. Homologo as renúncias manifestadas por VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LÚCIA GOMES CHAVES, VERÁ LÚCIA GOMES DA SILVA, VERA LÚCIA OLIVEIRA CRISOSTOMO e VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LÚCIA GOMES CHAVES, VERÁ LÚCIA GOMES DA SILVA, VERA LÚCIA OLIVEIRA CRISOSTOMO e VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório em favor de VÂNIA LÚCIA PEREIRA LOPES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador